Tribunal: STF
Processo: RHC 244654
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edson Gabriel Silva Gabriel, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 846.446/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON GABRIEL SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal n. 3002827-04.2013.8.26.0510 . 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 653-672). 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, consoante voto condutor do acórdão de fls. 816-822. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a quantidade de droga a apreendida fora usada para majorar a pena-base e impedir a incidência do tráfico privilegiado. 



    Sustenta que a absolvição da imputação do delito de associação para o tráfico é fato que demonstra a ausência de dedicação do paciente à atividade delitiva. 



    Defende a modificação do regime inicial, haja vista a detração do tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal. 



    Aduz que não houve fundamentação para a realização da revista pessoal no paciente, uma vez que os policiais não provaram a existência de denúncia anônima. 



    Indica inexistir elementos a amparar a apreensão do veículo, a condução à delegacia e a realização da perícia no celular. 



    Menciona que o pedido de absolvição por parte do Ministério Público demostra a ausência de prova para a condenação. 



    Aponta inconsistências nas provas produzidas e nas conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias. 



    Pugna pela fixação de regime inicial mais brando. 



    Requer, assim, a concessão da ordem. (eDOC 31)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 56)



    Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. (eDOC 75)



    Neste recurso, o recorrente requer “seja concedida em definitivo a ordem para o fim, primeiro, de se declarar o “non liquet” absolvendo-se o recorrente; segundo: de que seja reconhecida a ilicitude da diligencia implementada pela policia militar conforme esposado, via de consequencia, absolvendo-se o recorrente; terceiro, de que seja readequada a pena, em especial, aplicando-se o disposto no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343-06 em seu gráu máximo, via de consequencia, fixando-se o regime mais favorável ao recorrente, cito, o aberto, oportunidade, em que se pleiteia ocorra a conversão da pena corporal em restritiva de direitos; no contexto, requer que seja considerado o disposto no artigo 387 paragrafo 2 do CPP (detração prévia), para fins de fixação de regime mais ameno.” (eDOC 81)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o recorrente reitera diversas questões já decididas no HC 167.464, de modo que a única matéria cognoscível neste writ seria aquela relacionada à busca.



    Todavia, não é razoável que a defesa subscritora daquele HC, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, haja deduzido todas as matérias que quis deduzir, mas somente agora, cinco anos depois, tenha percebido que a busca teria sido realizada ilegalmente.



    Não me parece razoável que o recorrente, assistido pelo mesmo advogado que impetrou o HC 167.464 acredite ter razão em sua pretensão e somente percebeu a nulidade depois daquela impetração.



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Do mesmo modo, não é dado à defesa impetrar habeas corpus para questionar nulidade quando lhe for conveniente.



    Assim, registro que não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, a ausência de tese em impetração anterior evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente